Tribunal: STF
Processo: HC 253135
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 959.044/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da sentença: 



    […] além da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (50 porções de maconha, com massa bruta de 126,5 gramas; 13 porções de cocaína, com massa bruta de 7,9 gramas; 81 porções da droga popularmente conhecida como "crack", com massa bruta de 21 gramas), as demais circunstâncias do fato e condições pessoais do agente demonstram que não se trata de fato isolado na vida do acusado, mas sim que fazia do tráfico de drogas um meio de vida. 



    Destaca-se que os policiais militares visualizaram o acusado em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, e, após a abordagem e revista pessoal, encontraram na sua posse expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, já fracionados para venda, além um rádio comunicador, um aparelho celular e dinheiro, conforme bens descritos no Boletim de Ocorrência 480.2024.0002058 e Auto de Exibição e Apreensão, tudo corroborado pelos depoimentos dos policiais militares e confissão judicial do acusado, circunstâncias incompatíveis com o tráfico privilegiado, pois evidenciam o envolvimento e dedicação ao tráfico de drogas. 



    E ainda, a prisão em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, alinhado às demais circunstâncias, obstam a concessão do privilégio. 



    […]



    Outrossim, não bastasse todas as circunstâncias acima destacadas, o acusado registra inúmeras apreensões por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, totalizando 14 procedimentos, devidamente documentados no evento 14, RELT1, os quais foram praticados no anos de 2021 e 2022, pouco antes da completar 18 (dezoito) anos e da prática do delito ora apurado.



    […]



    Por fim, a apreensão de petrechos relacionados ao tráfico, como o rádio comunicador, aparelho celular e dinheiro descritos no boletim de ocorrência e auto de exibição e apreensão, igualmente impede o reconhecimento do privilégio, por indicar habitualidade.



    […]



    Assim, todos os elementos elencados são circunstâncias que demonstram que o acusado praticava com habitualidade o tráfico ilícito de drogas, o que afasta a aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    Buscando “o reconhecimento do tráfico privilegiado”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, não conhecido. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro relator não conheceu. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante não impugnou fundamentos autônomos e suficientes par a manutenção da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula 182/STJ.



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, novamente, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Regimental, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente